Tribunal: TJDFT
Processo: 0712315-27.2022.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. PRECLUSÃO. CONCURSO PÚBLICO. AVALIAÇÃO MÉDICA. ELIMINAÇÃO. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas contra a sentença proferida nos autos da ação anulatória de ato administrativo que acolheu o pedido formulado na ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) estabelecer se houve violação ao princípio da dialeticidade; (ii) definir se a questão relativa à incorreção do valor dado à causa está preclusa; (iii) verificar se a sentença que anulou o ato administrativo de eliminação do candidato do concurso público está correta.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da dialeticidade recursal exige que o recurso refute concretamente os fundamentos adotados pelo provimento jurisdicional.
4. Opera-se a preclusão consumativa quanto à alteração do valor da causa se a parte contrária não a impugnar em contestação ou o juiz não determinar a adequação ao receber a petição inicial.
5. Compete ao Poder Judiciário efetuar o controle de legalidade dos atos administrativos, sem adentrar no mérito destes para substituir a banca examinadora e emitir juízo de valor sobre as avaliações médicas realizadas como etapa de certame.
6. O Supremo Tribunal Federal fixou a tese vinculante no Tema de Repercussão Geral no 1.015, que considera inconstitucional a vedação à posse em cargo público de candidato aprovado que, embora tenha sido acometido por doença grave, não apresenta sintoma incapacitante nem possui restrição relevante que impeça o exercício da função pretendida.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação de Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) parcialmente conhecida e, nessa extensão, desprovida e apelação do Distrito Federal desprovida.
Tese de julgamento: "1. Não se verifica violação ao princípio da dialeticidade recursal quando a parte impugna os fundamentos da sentença, ainda que suscintamente. 2. A questão relativa à impugnação do valor da causa encontra-se preclusa quando não impugnada no momento oportuno. 3. A sentença que acolheu o pedido formulado na ação anulatória de ato administrativo deve ser mantida quando a perícia judicial demonstrar a capacidade física plena do candidato e não houver evidências de problemas de saúde que impeçam-no de desempenhar as funções inerentes ao cargo pretendido."
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, 293, 932, inc. III.
Jurisprudência relevante citada: Tema no 1.015/STF; Tema no 1.059/STJ.